Tribunal: TCU
Processo: 001.946/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 433/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda., em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 5/2022, sob responsabilidade do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento de frota, com rede de estabelecimentos credenciados, por meio de sistema informatizado, integrado com utilização de cartão eletrônico, para manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, em veículos automotivos pertencentes ao TRE/ES; Considerando que o objeto licitado foi adjudicado à empresa representante em 14/2/2022, pelo valor de R$ 121.574,00; Considerando que a insurgência da representante recaiu sobre as exigências contidas nos itens 4.2 e 4.3 do Termo de Referência (peça 1, p. 59-60), as quais obrigam a credenciada a apresentar o orçamento do serviço necessário diretamente ao TRE/ES antes de lançá-lo/enviá-lo ao sistema de administração e gerenciamento da contratada; Considerando que a aludida obrigatoriedade é materializada mediante remessa do orçamento por e-mail ou entrega em mãos no endereço do órgão contratante, o que revela a inexistência de ônus desnecessários e excessivos à licitante ou frustração ao caráter competitivo do certame; e Considerando, por fim, os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog), peças 10 e 11, por meio dos quais propôs considerar improcedente a representação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) no mérito, considerar a presente representação improcedente; c) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, haja vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; d) informar ao Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo e à representante a prolação do presente Acórdão; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 001.946/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. (05.340.639/0001-30). 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Mateus Cafundo Almeida (395031/OAB-SP), Rayza Figueiredo Monteiro (442216/OAB-SP), Renato Lopes (406595-B/OAB-SP), Tiago dos Reis Magoga (283834/OAB-SP), Ana Laura Loayza da Silva (448752/OAB-SP), Ricardo Jordao Santos (454451/OAB-SP) e outros, representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.